Tribunal: TJDFT
Processo: 0027823-21.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0027823-21.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: CARMELITA FERREIRA DE MEDEIROS, DANIEL MORAES DE OLIVEIRA, DAVID MORAES DE OLIVEIRA, JOAQUINA CANDEIRA DA SILVA GERALDO, MIGUEL NORBERTO DE OLIVEIRA DESPACHO Considerando os procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça em 24/4/2019 (Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP), a manifestação da parte recorrida pela não adesão ao acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (ID 15849729), e que o presente feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença, remetam-se os autos ao STJ para o exame do agravo no recurso especial ID 12857770. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031